Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-40.2014.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010175-40.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 029.632.048-09 (EMBARGANTE), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), VALERIA MARIA WEIS - CPF: 395.291.421-53 (EMBARGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante alega equívoco da Câmara ao consignar que a correspondência de sua intimação pessoal retornou pelo motivo “número inexistente”, pois forneceu o endereço correto.

Acrescenta que não foram esgotadas as tentativas de citação de seu cônjuge, e que o ato acima descrito tinha de ser realizado por oficial de justiça e não por carta registrada.

Reitera a aplicabilidade do art. 74 do CPC ao caso concreto.

Pede a reforma do aresto para que seja sanado o vício mencionado, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Feito incluído em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ficou claro no acórdão o motivo da inaplicabilidade do art. 74 do CPC na hipótese dos autos, da intimação pessoal do autor ser considerada perfeita e regular, bem como da não incumbência do Poder Judiciário de localizar seu cônjuge.

Portanto, todos os pontos arguidos e também os imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, e apenas o desfecho dado à causa foi diverso do que pretendia o embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl no AgRg no RO n. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido”
. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ
”.

(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original)
.

E mais, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021